Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravada.

3. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

4. Na presente hipótese, não obstante os argumentos da parte requerente/agravante de que o conjunto probatório evidencia a confusão entre os patrimônios do agravado e a empresa recorrida apto ao deferimento do requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além de restar incontroverso nos autos que o réu/agravado se retirou da sociedade que detinha com sua genitora em maio/2010, consoante depreende-se da Quarta Alteração Contratual e Consolidação da Empresa Agravada, ou seja, em momento anterior à data que a autora/recorrente teria conhecido o aludido recorrido, a função de procurador da empresa agravada não demonstra qualquer tentativa dolosa de camuflar seu patrimônio, principalmente, porque, de acordo com a Relação dos Trabalhadores emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o recorrido está devidamente registrado como empregado da empresa agravada. 4.1. Outrossim, em relação ao agravado residir em propriedade da empresa recorrida, não há nos autos qualquer elemento probatório de que houve transferência patrimonial entre o réu/agravado e a empresa recorrida com o intuito de ocultar patrimônio próprio. 4.2. Destarte, mostra-se correta a r. decisão agravada que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa agravada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.